Tribunal: TJDFT
Processo: 0002902-12.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO COM ABORDAGEM ÀS ALÍNEAS DESCRITAS NO TERMO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO DAS QUALIFICADORAS COM BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a duas delas (“c” e “d”).

2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, além dos crimes conexos de crime de porte ilegal de arma de uso permitido e corrupção de menor, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4. O fato de o acusado ter se aliado a outro indivíduo (menor) para praticar o delito, em nítida união de esforços e divisão de tarefas, torna mais reprovável sua conduta, mantendo-se a avaliação negativa da culpabilidade.

5. A quantidade de disparos efetuados contra a vítima demonstrada no Laudo Cadavérico onde está consignado que a vítima foi alvejada por quatro (disparos), justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo ser mantido o quantum de aumento fixado na sentença.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e artigo 244-B, §2o, da Lei no. 8.069/1990 (corrupção de menor) à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.